Tribunal: TJDFT
Processo: 0007652-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA.

Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça confirmadas pelo conjunto probatório dos autos, especificamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da informante e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Pena que, na segunda fase, excedeu o critério preponderante na Câmara Criminal deste Tribunal de acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante.

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.